Tribunal: TJMT
Processo: 1009793-25.2017.8.11.0015
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009793-25.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ITAMAR TEIXEIRA RAMOS - CPF: 631.131.471-15 (APELADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/1343-92 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ANELISE INES ANDRUCHAK - CPF: 615.599.891-49 (ADVOGADO), ELIZANGELA BRAGA SOARES ALTOE - CPF: 042.841.076-66 (ADVOGADO), ITAMAR TEIXEIRA RAMOS - CPF: 631.131.471-15 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DO RÉU (BANCO DO BRASIL) NÃO PROVIDO E DO AUTOR (ITAMAR) PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ILEGALIDADE DE RETENÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – BLOQUEIO DA INTEGRALIDADE DOS RENDIMENTOS – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – ILEGALIDADE – ABALO EXTRAPATRIMONIAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO SIMPLES - MULTA DIÁRIA QUE ATINGIU VALOR EXCESSIVO – REDUÇÃO NECESSÁRIA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS – AUTOR QUE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DOS PEDIDOS - ATRIBUIÇÃO AO RÉU –
RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO
.

A retenção da integralidade do salário pela instituição financeira para quitar dívida de empréstimo configura atitude arbitrária e configura dano moral que deve ser reparado, sobretudo em virtude da natureza alimentar da verba.

Quando não constatada a má-fé, a restituição ocorre na forma simples (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Aplica-se multa diária como meio coercitivo para o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (art. 537 do CPC). O valor deve ser reduzido quando mostrar-se excessivo.

Sucumbindo o autor em parte mínima do pedido, impõe-se ao réu as custas processuais e os honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelações em Ação Declaratória de Ilegalidade de Retenção de Salário c/c Indenização por Danos Morais julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por consequência, confirmo a liminar de Id. 10131159, a fim de determinar a restituição dos valores retidos indevidamente, referente apenas ao remanescente de R$ R$ 1.203,50, na forma simples, posto que a soma faltante já foi restituída a parte requerente.

Outrossim, condeno a requerida a efetuar o pagamento da multa arbitrada por este juízo no valor de R$ 12.816,16.

Consigno, ainda, que os valores acima a serem pagos ao requerente devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde a data de cada retenção, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação.

Diante da existência de sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas/despesas processuais, bem como honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2.o, do Código de Processo Civil. Deve a parte requerente arcar com o importe de 50% e a requerida com o importe 50% das aludidas verbas.

Ambas as partes recorreram.

O réu argui que não há pagamento indevido a justificar a restituição. Discorre sobre o princípio
pacta sunt servanda
, diz que não praticou ato ilícito e sustenta a culpa exclusiva de terceiro.

O autor, por sua vez, pede que a devolução seja em dobro, se insurge contra a redução da multa diária e sustenta a ocorrência do dano moral.

Contrarrazões do réu no ID. 164506367.

Intimado, o autor não se manifestou (ID. 164506366).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O autor ajuizou a demanda narrando que possui conta salário no banco réu e realizou a portabilidade para o Banco Bradesco, que ocorreu normalmente nos meses de junho e julho de 2017, no entanto, em agosto seus recebimentos foram integralmente retidos para quitação de empréstimo consignado e cartão de crédito.

O art. 373 do CPC estabelece que o ônus da prova incumbe “
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
”.

Os extratos bancários juntados com a inicial comprovam que esse bloqueio realmente ocorreu, portanto o autor cumpriu com o ônus que lhe cabia.

Por outro lado, embora o réu alegue a regularidade da conduta, não anexou o contrato onde diz haver essa permissão.

Ademais, ainda que o autor não negue a dívida, a retenção integral do salário configura atitude arbitrária e desarrazoada da instituição financeira, diante da natureza alimentar dessa verba e da necessidade de garantir o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana, devendo buscar outras formas de cobrar o débito.

Dessa forma, reconhecida a ilegalidade da retenção, os valores comportam restituição.

Todavia, o autor não tem direito ao recebimento em dobro, visto que não constatada a má-fé do réu (art. 42, parágrafo único, do CDC).

Assim, é evidente a falha na prestação do serviço pelo autor (art. 14 do CDC) e a configuração do dano moral, uma vez que o autor foi injustamente privado do seu salário, o que provoca transtornos muito além do mero dissabor cotidiano, sobretudo em razão do referido caráter alimentar.

Quanto ao valor da indenização, deve ser suficiente para cumprir a função compensatória, preventiva e punitivo-pedagógica. Dessa maneira, fixo-o em R$ 10.000,00.

A propósito, julgado desta Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC –
RETENÇÃO
DE RENDIMENTOS - DANO MATERIAL VERIFICADO - VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO – RECURSO DESPROVIDO.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se indevida a
retenção

integral
do
salário
da parte autora, condição que enseja a restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.
(N.U 1000646-56.2020.8.11.0051, GUIOMAR TEODORO BORGES, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)

Em relação à multa diária, é necessário observar que a
finalidade é justamente compelir a parte a atender o quanto antes à ordem judicial (art. 537 do CPC).

Assim, deve ser suficiente para esse objetivo. Não pode ser excessiva a ponto de causar enriquecimento ilícito, nem irrisória de modo a comprometer o cumprimento do
decisum
. Tem de estar em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque “
a natureza jurídica das astreintes - medida coercitiva e intimidatória - não admite exegese que a faça assumir um caráter indenizatório, que conduza ao enriquecimento sem causa do credor. O escopo da multa é impulsionar o devedor a assumir um comportamento tendente à satisfação da sua obrigação frente ao credor, não devendo jamais se prestar a compensar este pela inadimplência daquele
”

(REsp 1354913 / TO).

A reprimenda neste caso atingiu o montante de R$ 90.500,00, que foram reduzidos na sentença para R$ 12.816,16, que considerando os requisitos acima expostos, o salário do autor e o valor da causa, se mostram mais adequados à hipótese.

Por fim, com o acolhimento da pretensão reparatória, o autor terá decaído de parte mínima dos pedidos iniciais, o que enseja a redistribuição dos ônus de sucumbência, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso do réu e dou parcial provimento ao do autor
,

para fixar a indenização por danos morais em R$10.000,00, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o arbitramento, bem como condenar o réu a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 15% sobre a condenação (art. 85, §2o, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023